Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
2. Havendo discussão acerca da posse do bem imóvel objeto da ação, a questão enseja dilação probatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.